Tribunal: TJMT
Processo: 1009610-14.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009610-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA FILHO - CPF: 559.249.211-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO LOCATELLI NETO - CPF: 002.403.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.668.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO FRANCISCO NUNES - CPF: 201.807.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THELMO EDUARDO DA SILVA PORTO - CPF: 522.112.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 828.156.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CARDOSO DA SILVA - CPF: 935.648.641-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA LUZ LIMA FERREIRA - CPF: 329.225.901-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL – LAUDO PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal em que o réu sustenta que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto à qualificadora de meio cruel, reconhecida pelo Conselho de Sentença. A defesa alega que a qualificadora não encontra respaldo no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Júri que reconheceu a qualificadora de meio cruel está amparada pelas provas dos autos, em especial pelo Laudo Pericial Necroscópico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Laudo Pericial Necroscópico conclui pela inexistência de meio cruel, indicando que a morte foi causada por um único golpe de madeira na cabeça da vítima, sem evidência de intenso sofrimento prévio. O laudo, ao responder quesito específico, afirmou categoricamente a ausência de meio insidioso ou cruel.
4. A decisão dos jurados ao reconhecer a qualificadora de meio cruel, portanto, diverge do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial, sendo manifestamente contrária às provas dos autos.
5. Em razão do erro evidente, é necessário submeter o apelante a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3o, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular o julgamento e submeter o apelante a novo Júri.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora de meio cruel deve estar amparada nas provas dos autos, especialmente em laudos periciais. 2. Quando o laudo pericial afirma a inexistência de meio cruel, o reconhecimento dessa qualificadora sem respaldo probatório é manifestamente contrário às provas, impondo-se a anulação do julgamento e a realização de novo Júri."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, §2o, III; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d", e §3o; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 752942 PR, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 21/03/2023; TJ-MG, APR 10429190016932001, Rel. Des. Glauco Fernandes, julgado em 11/03/2021; TJ-RO, APR 00007414720208220003, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, julgado em 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
e
Manoel Ferreira Filho,

contra sentença anexada sob ID. 204991290
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal
, fixando-lhe a de
23 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais constantes no ID 204992709, a r. Defensoria Pública pleiteia a
nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri
, sustentando que a decisão é
manifestamente contrária às provas dos autos
, em razão da
ausência de comprovação das qualificadoras de meio cruel e motivo fútil
.
Subsidiariamente
, no que tange à dosimetria da pena, requer: a) a readequação da pena-base, com a
neutralização da circunstância da culpabilidade
, por ter sido negativada mediante fundamentação inidônea; e b) na segunda fase da dosimetria, o afastamento da
agravante genérica da coabitação
.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 204992711);
igualmente
a d. PGJ, em parecer contendo o seguinte sumário que segue em livre transcrição (Id. 211237673):

Sumário: Apelação Criminal – Homicídio qualificado – Recurso defensivo – 1. Pretendida anulação do julgamento por decisão contrária à prova dos autos ao reconhecer a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Improcedência – Princípio da soberania do Júri Popular – Decisão em conformidade com as provas – 2. Revisão da dosimetria da pena base, afastando-se a negativação da culpabilidade do agente – Improcedência – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Premeditação que pode ser utilizada na dosimetria penal – Precedentes STJ – 3. Afastamento da agravante de coabitação – Improvimento – Somente considera-se bis in idem sua aplicação em caso de crimes com aplicação da Lei no 11.340/06 (violência doméstica e familiar contra a mulher) – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Manuel Ferreira Filho
foi submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na madrugada de 31.10.2022, na residência localizada na Rua dos Garimpeiros, no 52, Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia, Comarca de Barra do Garças/MT, imbuído com intendo homicida, com emprego de objeto contundente, mediante motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
José Lima Ferreira,
seu próprio irmão.

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença,
condenou
Manuel Ferreira Filho
como autor do crime previsto no
art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal
, fixando-lhe a de
23 anos e 04 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
.

Irresignada, a defesa pleiteia a nulidade da sentença, sustentando que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, uma vez que as
qualificadoras não foram comprovadas
.
Subsidiariamente
, postula pela
readequação da pena
.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

1.

DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Inicialmente, é necessário consignar que, conforme a norma prevista no art. 593, III, alínea
"d",
do Código de Processo Penal, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri somente será desconstituída quando
inexistirem provas do fato criminoso
, sendo vedado ao juízo togado invadir a competência privativa do Conselho de Sentença, cuja soberania decorre de preceito constitucional (art. 5o, XXXVIII, "c", CF/88).

Portanto, somente se acolhe a tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando houver circunstâncias explícitas e inegáveis de erro flagrante na avaliação dos jurados. Não pode ser considerada contrária às provas dos autos a decisão que opta por uma das versões apresentadas em plenário e que esteja amparada no conjunto probatório. Apenas a decisão que
não encontra qualquer respaldo nas provas dos autos pode ser anulada.

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Dito isso, o apelante sustenta que as qualificadoras que lhe foram imputadas não restaram comprovadas. Volto-me, primeiramente, à análise da
qualificadora de meio cruel
, a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. Após exame do caderno processual, entendo que tal qualificadora
não encontra respaldo no conjunto probatório
, uma vez que
o Laudo Pericial Necroscópico
de ID. 170985825
não atesta sua ocorrência no homicídio objeto dos autos
.

Destaco que o referido laudo descreve as lesões sofridas pela vítima, indicando o local do ferimento e a causa de sua morte. Contudo, conclui pela ausência de emprego de meio insidioso ou cruel.

O Sr. Médico Legista, ao responder o quesito
"A MORTE FOI PRODUZIDA COM O EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL?"
, foi categórico ao afirmar
"NÃO".

Ainda que se alegue que a dinâmica dos fatos poderia caracterizar a qualificadora, entendo que um único golpe de madeira na cabeça da vítima
não é suficiente para comprovar a existência de intenso sofrimento prévio à morte
, a justificar a incidência da qualificadora. Tal conclusão é reforçada pela existência de perícia detalhada sobre os ferimentos e a quesitação específica quanto ao meio cruel, o
que inviabiliza seu reconhecimento.

Assim, sendo a
prova pericial clara ao afirmar a inexistência de meio cruel
, fica evidente que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer sua incidência, foi contrária às provas dos autos, impondo-se a submissão do apelante a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3o, do CPP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA NO QUE SE REFERE À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INOCORRÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Havendo nos autos laudo pericial que atesta a inexistência de meio cruel no delito imputado ao acusado, sendo as circunstâncias insuficientes para a incidência da qualificadora reconhecida pelos jurados, deve ser cassada a decisão por caracterizar julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, com a consequente submissão do réu a novo júri, nos termos do artigo 593, § 3o, do Código de Processo Penal.
(TJ-MG - APR: 10429190016932001 Monte Azul, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/03/2021) Destaquei

Apelações criminais. Júri. Homicídio qualificado. Primeiro recorrente. Interposição do recurso fundado na alínea c do inciso III do art. 593 do CPP. Razões fundadas nas alíneas c e d do inciso III do art. 593 do CPP. Conhecimento parcial. Incidência da Súmula 713 do STF. Segundo recorrente. Nulidade ocorrida em plenário. Omissão de oportuna arguição. Preclusão. Inteligência do art. 571, VIII, do CPP. Qualificadora do meio crurel. Reconhecimento. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Procedência. Recurso provido. Julgamento anulado. Extensão ao primeiro recorrente. 1. Nas apelações do Tribunal do Júri, vigora o princípio da devolução vinculada, de sorte que os pedidos formulados nas razões devem ser correlatos aos dispositivos declinados na petição de interposição do apelo sob pena de não ser objeto de apreciação, nos termos da Súmula n. 713 do STF. 2. As nulidades, relativas ou absolutas, ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devem ser arguidas no momento em que se verificam, pena de preclusão, ex vi do art. 571, VIII, do CPP. 3. A qualificadora do meio cruel (inciso III do § 2o do art. 121 do CP) se assemelha à prática da tortura para a sua caracterização, e, portanto, exige a escorreita prova de os réus provocaram intenso e desnecessário sofrimento na vítima para causar o resultado morte, não sendo suficiente apenas a agressão inerente a consumação do homicídio, ainda que mediante multiplicidade de golpes. Precedentes do STJ. 4.
É manifestamente contrária à prova dos autos o reconhecimento, pelos jurados, da qualificadora do meio cruel sem mínima correspondência em lastro probatório, notadamente quando os laudos de exame tanatoscópico e o de local de morte violenta sequer sugerem evidências de crueldade e retratam que o ofendido morreu em decorrência traumatismo craniano, proveniente de um golpe de madeira na região occipital.
5. Recurso provido. Julgamento anulado para submeter ambos os recorrentes a novo Júri. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo no 0000741-47.2020.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 24/04/2023 (TJ-RO - APR: 00007414720208220003, Relator: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 24/04/2023) Destaquei

Feitas essas considerações, e havendo elementos concretos que
respaldam a tese defensiva
, deve ser reconhecido que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos, o que impõe a consequente submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Acolhida a tese de nulidade do julgamento, em razão da decisão contrária às provas no tocante à qualificadora de motivo torpe,
ficam prejudicadas as demais teses.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Ferreira Filho
, para
cassar a sentença
de ID. 204991290, devendo ele
ser submetido a novo julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024